Tribunal: STF
Processo: ARE 1309637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Portanto, nos termos do entendimento uniformizado, deve se reconhecer que 'é legítimo o tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos, no que tange à percepção da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, instituída pela Lei 9.678/1998, tendo em vista a natureza da gratificação, cujo percentual depende da produtividade do servidor em atividade, sobretudo após a entrada em vigor da Lei 11.087/2005'.
    In casu, busca a parte autora a condenação da UFPR ao pagamento de Gratificação de Estímulo à Docência - GED, nos moldes pagos aos servidores em atividade.
    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, considerando, em suma, que a parte autora faz jus à gratificação em tela, nas mesmas condições em que foi paga aos servidores em atividade, por todo o período em que manteve o caráter de generalidade, qual seja, de maio de 2004 a fevereiro de 2008, observada a prescrição quinquenal a contar da data do ajuizamento da ação.
    Ambas as partes recorreram.
    A parte autora defendeu a interrupção do lapso prescricional em virtude da citação válida da ré nos autos da ação coletiva nº 2005.70.00.025717-5.
    Em seu recurso, a UFPR sustentou, em suma, que deveria ser reconhecida a improcedência total do pedido em razão da inexistência de direito de paridade entre ativos e inativos, no tocante ao recebimento de gratificação de natureza pro labore faciendo.
    O acórdão adequando deu provimento ao recurso da parte autora, acolhendo a interrupção da prescrição, e negou provimento ao recurso da UFPF, reconhecendo o direito dos aposentados e pensionistas a receber a GED nos mesmos patamares dos servidores ativos, enquanto não regulamentada a forma de apuração do desempenho individual. 5022613-43.2011.4.04.7000 700005738355 .
    Como se vê, o acórdão anteriormente proferido pela Turma Recursal, no que diz respeito ao recurso da parte ré, destoa do entendimento uniformizado pelo STJ e TNU, de modo que deve ser adequado.
    Assim, deve ser alterado o resultado do julgamento para dar provimento ao recurso da UFPR, julgando-se improcedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação lançada nos precedentes do STJ e da TNU acima transcritos. Como a parte autora logrou êxito em relação à interrupção do prazo prescricional e esta matéria não foi devolvida para juízo de retratação, o seu recurso merece parcial provimento, ainda que sucumbente no mérito."
    Desse modo, verifica-se a jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que as questões envolvendo a possibilidade de extensão aos inativos da Gratificação de Estímulo à Docência (GED) e a existência de critério de avaliação de desempenho, estão restritas à interpretação da legislação infraconstitucional de regência e ao reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF), operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Extensão da gratificação de estímulo à docência a servidor inativo. Natureza da gratificação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1233052-AgR/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA- GED. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 7.12.2011. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido.” (ARE 691.746-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/8/13).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA - GED. EXTENSÃO A INATIVOS. LEI 9.678/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 582.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/12)
    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.035.537/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/8/17; ARE nº 1.164.249/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/18; ARE nº 1.164.253/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/18; ARE nº 1.157.909/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/10/18; ARE nº 1.157.912/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/9/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente